Tribunal: STF
Processo: Pet 14241
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. O requerente afirma que “apresentou denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), sob o nº 00001020067, contra a República Federativa do Brasil, em razão de violações de direitos humanos garantidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, decorrentes de atos e omissões do Poder Judiciário brasileiro, em particular do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”. Ressalta que “[a] denúncia aponta, entre outras questões, a obstrução sistemática do direito de acesso à justiça (artigo 25 da Convenção Americana), a negação de um tribunal imparcial (artigo 8.1), discriminação e tratamento desigual (artigo 24), restrição ilegítima à liberdade de expressão (artigo 13) e descumprimento das obrigações gerais do Estado de respeitar e garantir os direitos humanos (artigos 1.1 e 2)”. Formula os seguintes pedidos:



    “a) A concessão de vista dos autos de quaisquer processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal relacionados às questões mencionadas na denúncia CIDH nº 00001020067, em especial, mas não se limitando, ao HC 259.569/DF, PET 14.216/DF, HC 259.628/DF, MI 7.500/CE e HC 256.520/DF, para que o peticionário, assistido pela Defensoria Pública da União, possa tomar ciência de seu conteúdo e adotar as providências cabíveis; 



    b) Alternativamente, caso não haja processos específicos no STF relacionados à denúncia, requer-se a ciência formal da apresentação da petição CIDH nº 00001020067, para que este Egrégio Tribunal tenha conhecimento das alegações de violações de direitos humanos e possa, se necessário, adotar medidas no âmbito de sua competência; 



    c) A intimação do peticionário, por meio de seu e-mail (pedrodelfilho@hotmail.com) ou telefone ((88) 99125- 3990), para todos os atos processuais subsequentes, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 



    d) A garantia do contraditório e da ampla defesa, com a observância do princípio do juiz natural e imparcial, nos termos do artigo 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal, e artigo 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.” 



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se enquadra nas hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Além disso, não se observou a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    5. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    5. Ante o exposto, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente